Tribunal: TJDFT
Processo: 0704111-76.2021.8.07.0002
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704111-76.2021.8.07.0002 RECORRENTE: JOÃO PAULO MELLINO DE ABREU RECORRIDO: BRASFORT EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto contra decisão monocrática proferida pelo eminente Desembargador João Egmont que homologou o pedido de desistência do recurso de apelação e, por conseguinte, não conheceu do recurso adesivo interposto, constatada a prejudicialidade do recurso principal (ID 44926250). O recorrente alega violação ao artigo 90, § 1o, do Código de Processo Civil, defendendo o necessário arbitramento dos honorários de sucumbência sobre o valor da causa em face do pedido de desistência da apelante/recorrida. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna para que todas as publicações sejam, exclusivamente, em nome do advogado MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA, OAB/DF 12.330 (ID 47247396). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 90, § 1o, do Código de Processo Civil, porquanto não há nos autos decisão de única ou última instância, consoante exige o artigo 105, inciso III, da Constituição Federal. Sem a interposição de novo recurso e seu julgamento por órgão colegiado deste Tribunal de Justiça, não há o que se falar em exaurimento de instância, nos termos do enunciado 281 da Súmula do STF (AgInt no AREsp 2178330/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 28/4/2023). Assim, manifestamente incabível a interposição do apelo especial. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva feito pela parte recorrida em nome do advogado MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA, OAB/DF 12.330 (ID 47247396). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005